Tribunal: STF
Processo: Ext 1746
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Por meio da Nota Verbal nº 35/2021, a Embaixada da República do Chile formalizou dois novos pedidos de extradição em desfavor do nacional chileno Francisco Javier Zavala Díaz, com fundamento no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul e a República da Bolívia e a República do Chile, pela suposta prática de “receptação” (causa RIT 4706-2016) e de “dano e posse de arma de fogo” (causa RIT 5046- 2016).



    A extradição do nacional chileno já havia sido requerida anteriormente, por meio da Nota Verbal nº 159/2020, em razão da suposta prática dos crimes de “roubo por surpresa e roubo por intimidação” (EXT nº 1.652). Extrai-se daqueles autos que: i) foi decretada a prisão cautelar do nacional chileno em 3/2/2021; ii) o mandado de prisão foi cumprido em 10/2/2021, tendo sido o extraditando recolhido no Centro de Detenção Provisória (CDP) ASP Willian Nogueira Benjamin, em Pinheiros/SP; iii) a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, em 19/10/2021, deferiu o pedido de extradição, tendo o acórdão transitado em julgado em 28/2/2022; e iv) o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que a extradição permanecerá diferida até que o extraditando cumpra as pendências criminais que possui no Brasil ou na hipótese de liberação antecipada pelo Poder Judiciário brasileiro.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-geral da República opinou pela realização do interrogatório do extraditando, no tocante aos pedidos de extradição RIT 4706-2016 e RIT 5046-2016, na forma do art. 91 da Lei nº 13.445/2017, recomendando a unificação do presente feito com os autos da EXT nº 1.652 (doc. 07). 



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos do art. 91 da Lei nº 13.445/2017, designo o dia 28/11/2022, às 14h30min, no Fórum da Justiça Federal da Seção Judiciária de São Paulo, para o interrogatório do extraditando, em audiência presencial a ser realizada perante o Juiz Instrutor deste Gabinete Dr. Abhner Youssif Mota Arabi.



    Tendo em vista que a audiência de interrogatório será realizada fora da sede deste Supremo Tribunal, solicite-se ao Juiz Diretor do Foro mencionado que, por intermédio de um dos Juízos Federais Criminais daquela Seção Judiciária: 



    (a) disponibilize sala de audiência, com apoio de pessoal e equipamentos, para o ato ser ali realizado; 



    (b) oficie à Defensoria Pública da União, a fim de que indique Defensor Público para comparecer na data designada na eventualidade de o defensor por ele constituído faltar ao ato; 



    (c) intime o Ministério Público Federal, a fim de designar membro para fazer-se presente;



    (d) nomeie tradutor; e



    (e) providencie transporte para o Magistrado instrutor, isso com suporte no inciso III do artigo 3º da Lei nº 8.038/1990, c/c inciso IX do artigo 21-A do RISTF.



    Oficie-se à Superintendência da Polícia Federal no Estado de São Paulo, a fim de que providencie o deslocamento e a escolta do extraditando à mencionada audiência, na data e horário definidos.



    Comunique-se, também, a Procuradoria-Geral da República. 



    Dê-se ciência à Defensoria Pública da União, para eventual representação do extraditando.



    Cumpra-se, com urgência.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro Luiz Fux



Relator



Documento assinado digitalmente